Tribunal: CARF
Processo: 13603.902387/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902387/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.138 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
RHI REFRATÁRIOS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ESTIMATIVA DE IRPJ.
UTILIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA DCOMP DE SALDO NEGATIVO.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação de
crédito de pagamento indevido de estimativa de IRPJ, quando resta
demonstrado que o pagamento em DARF foi utilizado na DCOMP de saldo
negativo, a qual teve homologação total.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailtno Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902387/2018-21
Fl. 4890
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902387/2018-21

Trata-se
de
Recurso
Voluntário
contra
Acórdão
109-014.394
–
2a
TURMA/DRJ09, Sessão de 26 de outubro de 2022, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
1. Trata o processo de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório da
DRF/Contagem (no rastreamento 134699099), fl.87, emitido em 06/07/2018, referente a
crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ - 2362, no valor de R$
67.965,76, pleiteado na dcomp 20825.45941.230916.1.3.04-1326.
2. O DARF discriminado na mencionada dcomp apresenta as seguintes características:

3. Conforme Despacho Decisório, a autoridade fiscal não homologou a compensação
declarada nas dcomps 20825.45941.230916.1.3.04-1326 e 2975.77777.161116.1.7.04-
3079 sob a justificativa de que o pagamento estava integralmente utilizado.
4. Cientificado da decisão em 18/07/2018, conforme informação de fl.96, em
16/08/2018, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 52/62, na
qual alega, em síntese, nulidade por suposta ausência de fundamentação e de motivação,
o que estaria impedindo seu direito à ampla defesa e argumenta que o artigo 146 do
CTN veda expressamente a alteração dos critérios jurídicos do lançamento. Invoca a
teoria dos motivos determinantes e argumenta a existência de autêntico erro de direito
(vício material), maculando o ato administrativo, para o qual o ordenamento jurídico
não admite convalidação. Aduz que apurou prejuízo fiscal no encerramento do ano
calendário e que, portanto, seria incontroverso a não incidência do tributo, sendo o
pagamento em DARF desnecessário e a maior. Entende assim que estaria confirmada a
invalidade do motivo invocado para não homologar a compensação e a consequência
jurídica seria a nulidade do despacho decisório, ressaltando a impossibilidade de
alteração dos critérios jurídicos ou convalidação do ato administrativo. A recorrente
alega ainda que é optante pela apuração do IRPJ/CSLL sobre o lucro real e em
abril/2014 apurou estimativa de R$ 67.965,74, tendo realizado o respectivo pagamento
em 10/08/2016 com acréscimo de juros e multa. E que, no entanto, ao final do ano
calendário verificou não ter auferido lucro mas sim prejuízo fiscal, conforme ECF, o
que significaria que todos os recolhimentos realizados antecipadamente se tornaram
recolhimento a maior. Aduz ainda que o pagamento não foi utilizado na formação do
saldo negativo.
A 2a TURMA/DRJ09 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da Ementa a seguir
reproduzida:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 4891
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902387/2018-21

Não há que se falar em nulidade do despacho decisório quando ele foi lavrado com
observância das formalidades legais, inclusive a motivação, e foi regularmente
cientificado e entregue ao contribuinte, o qual teve o prazo regulamentar de 30 dias para
apresentação de sua defesa.
NULIDADE.TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE.
Não cabe invocar a teoria dos motivos determinantes quando o motivo determinante
para a não homologação das declarações de compensação, consistente na utilização
integral do pagamento, não se revela falso, inexistente, nem incorretamente qualificado
no momento da análise do direito creditório. Assunto: Normas Gerais de Direito
Tributário Ano-calendário:
2014 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ESTIMATIVA DE IRPJ.
UTILIZAÇÃO DO PAGAMENTO NA DCOMP DE SALDO NEGATIVO.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação de crédito de
pagamento indevido de estimativa de IRPJ, quando resta demonstrado que o pagamento
em DARF foi utilizado na DCOMP de saldo negativo, a qual teve homologação total.
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
NÃO
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação referente a crédito
de pagamento indevido ou a maior, quando o contribuinte não apresenta provas hábeis e
suficientes da existência do crédito, levando-se em conta que em processos de
restituição ou compensação, o ônus da prova é do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso nos seguintes termos:

(...) 2. DOS FATOS E DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que se dedica à atividade de
manutenção e reparação de máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de
produtos cerâmicos refratários. Nesse cenário, é optante pela apuração do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(“CSLL”) com base no lucro real e, como tal, é obrigada, segundo o art. 2o da Lei no
9.430/1996 e art. 57 da Lei no 8.981/1995, a recolher mensalmente estimativas desses
tributos, sob os códigos de receita 2362 e 2484, respectivamente.
Tais estimativas são meras antecipações do tributo que, eventualmente, será apurado ao
final do ano-calendário, calculadas de acordo com a receita bruta verificada para o
período. Por tal motivo, as quantias recolhidas a título de antecipações compõem bases
meramente provisórias (estimadas), circunstância que impõe a realização de eventuais
ajustes no término do ano-calendário, ocasião na qual a incidência dos tributos se
reputará consumada e definitiva, nos termos da legislação.
Todavia, se, ao final do ano-calendário, após a efetivação de todos os ajustes
necessários à base tributável – realização das adições e exclusões ao lucro líquido
prescritas –, for verificado que o contribuinte não apurou rendimentos tributáveis, as
antecipações que porventura tenham sido ou venham a ser quitadas representarão
créditos do contribuinte, circunstância que naturalmente atrai o direito à restituição do
Fl. 4892
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902387/2018-21

respectivo saldo negativo, tal como disposto no art. 168 do Código Tributário Nacional
(“CTN”), 3 sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.
Nessa lógica, na eventualidade de o contribuinte retificar a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (“DCTF”) anteriormente transmitida e retificar sua
Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”), fazendo constar débitos de estimativas mensais
de IRPJ e CSLL e, na sequência, pagar a integralidade dos valores declarados, tais
quantias consistirão em créditos passíveis de compensação ou restituição caso se
verifique, ao término do exercício, a existência de prejuízo fiscal.
Exatamente nos termos acima delineados, a Recorrente transmitiu, em 22/07/2016, ECF
retificadora (doc. 02), na qual foram identificadas estimativas de IRPJ e CSLL devidas
para as competências de março, abril e maio de 2014, que não haviam sido recolhidas
nos respectivos períodos. Posteriormente, ainda, foi transmitida uma terceira e última
versão da ECF (doc. 03 – ECF atualmente vigente), mas que não alterou os valores das
estimativas (registros N360 e N660), tendo apenas modificado os saldos verificados
após as apurações anuais (registros N630 e N670). Essas informações estão sintetizadas
na tabela abaixo:

A controvérsia tratada nesses autos diz respeito à estimativa de IRPJ referente ao mês de
abril de 2014, cujo pagamento foi realizado em agosto de 2016, devidamente acrescido
de juros e multa pelo atraso (totalizando, à época, R$ 100.249,45). Tal recolhimento,
conforme explicado, ocorreu segundo as informações contidas na ECF retificadora
transmitida em 2016.
Nesse sentido, muito embora a Recorrente tenha apurado prejuízo fiscal ao final do ano-
calendário, optou por quitar as estimativas mediante recolhimento de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (“DARF”), conforme discriminado abaixo:

Diante desse cenário e haja vista o prejuízo fiscal verificado em 2014, tão logo tenha
ocorrido o pagamento, a estimativa recolhida foi utilizada para compensar débitos de
Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”), apurados nos meses de janeiro a
setembro de 2016. Tais compensações foram transmitidas por meio dos Pedidos
Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(“PER/DCOMP”)
no
20825.45941.230916.1.3.04-1326
e
no
Fl. 4893
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902387/2018-21

32975.77777.161116.1.7.04-3079, respectivamente, indicando como tipo de crédito
“pagamento indevido ou a maior”.
Ocorre que, ao processar eletronicamente tais PERD/DCOMPs, foi emitido Despacho
Decisório não homologando as compensações pretendidas. Para tanto, a autoridade
fazendária indicou que o pagamento realizado pela Recorrente havia sido totalmente
consumido para a quitação da referida estimativa.
Ainda sobre os procedimentos adotados pela Recorrente, convém noticiar que, em
fevereiro de 2015, ou seja, logo após o fim do ano-calendário de 2014, a Recorrente
transmitiu quatro PER/DCOMPs, apontando como crédito Saldos Negativos de IRPJ e
CSLL apurados no exercício de 2014, conforme discriminado no quadro abaixo (doc.
04):
Todavia, o valor do Saldo Negativo apontado nessas DCOMPs foi composto
exclusivamente pelo Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) e às Contribuições
Sociais Retidas na Fonte (“CSRF”) referentes ao ano-calendário de 2014. Considerando
que, à época do envio das DCOMPs de Saldo Negativo, a Recorrente não havia
identificado e recolhido as estimativas de IRPJ e CSLL devidas para as competências de
março, abril e maio de 2014, esses valores, por óbvio, não foram incluídos na
composição do Saldo Negativo dessas compensações.
Nesse ponto é que reside o equívoco que ensejou toda a controvérsia. Isso porque, em
26/10/2017, a Recorrente identificou que o Saldo Negativo do ano calendário de 2014
era diferente daquele indicado nos PER/DCOMPs de Saldo Negativo enviados em
fevereiro de 2015. Tal divergência se deu, justamente, pelas estimativas extemporâneas
recolhidas em 2016, que não haviam sido computadas nas compensações de Saldo
Negativo transmitidas em 2015.
Para corrigir o erro, a Recorrente retificou os PER/DCOMPs originais no
11708.00777.230215.1.3.02-9090 e 34803.63215.230215.1.3.03-3601, para que neles
constasse o valor correto do Saldo Negativo de IRPJ e CSLL para o ano calendário de
2014. Veja-se o quadro-resumo abaixo (doc. 04, cit.):

Porém, muito embora a Recorrente tenha promovido a retificação dos PER/DCOMPs
para fazer constar o valor correto do Saldo Negativo, tal crédito não foi utilizado em
nenhuma outra compensação. Em outras palavras, deixou-se o valor em aberto
justamente porque a compensação já tinha sido feita por meio das DCOMPs aqui
analisadas, transmitidas como “pagamento indevido ou a maior”.
Essa constatação – de que nenhuma outra compensação foi vinculada aos
PER/DCOMPs de Saldo Negativo – é possível porque o Centro Virtual de Atendimento
ao Contribuinte (“e-CAC”) permite a extração de um relatório completo contendo toda a
lista de PER/DCOMPs enviados pela Recorrente para o período (doc. 05),
classificando-os pelo tipo de crédito.
Fl. 4894
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902387/2018-21

Ao filtrar o relatório por (i) créditos de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL e (ii)
PER/DCOMPs vigentes (“homologados”), atribuindo-lhes as referidas datas de
transmissão (23/02/2015 e 26/10/2017), percebe-se que os únicos PER/DCOMPs
existentes relativos ao ano-calendário de 2014 são os PER/DCOMPs retificadores (no
32113.01477.261017.1.7.02-1239 e n 38518.90476.261017.1.7.03- 3003) e os dois
PER/DCOMPs originais que se mantiveram vigentes (no 30460.05093.230215.1.3.02-
1306 e no 37434.40139.230215.1.3.03-8071).
Diante desse cenário, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra o
referido Despacho Decisório, eis que lavrado sem observar o princípio da
fundamentação dos atos administrativos, previsto nos arts. 2o, parágrafo único, VII e 50,
I e II da Lei 9.784/1999, demonstrando-se a existência do crédito. Entretanto, a
manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, ao fundamento de
que não haveria nulidade do despacho decisório pelo vício de fundamentação.
Em síntese, os julgadores consideraram que os motivos para a não homologação das
compensações teriam sido devidamente retratados, sobretudo porque a Recorrente deles
se defendeu em sua manifestação de inconformidade. O acórdão também salientou o
fato de o crédito declarado ter sido utilizado em duplicidade, na medida em que
informado no PERD/DCOMP para a compensação do saldo negativo do período, o
qual, inclusive, já havia sido homologado.
Diante desses argumentos, cabe aqui reconhecer que, de fato, a Recorrente incorreu em
erro formal ao pretender compensar tal estimativa por meio de PER/DCOMP
fundamentado em “pagamento indevido ou a maior.” O procedimento correto seria
incluir as estimativas recolhidas extemporaneamente no Saldo Negativo de 2014,
retificar os PER/DCOMPs e vincular novas compensações ao crédito de Saldo Negativo
até que ele se esgotasse.
Todavia, desse equívoco não decorre a conclusão de que o crédito foi utilizado em
duplicidade, tal como afirmado no acórdão recorrido. Afinal, embora os PER/DCOMPs
de Saldo Negativo tenham sido retificados para considerar no montante do crédito as
estimativas apuradas extemporaneamente, o crédito em questão não foi compensado em
sua integralidade, justamente porque, para a parcela referente às estimativas, a RHI já
havia transmitido PER/DCOMPs específicos. Sendo assim, financeiramente, não houve
compensação em duplicidade.
Portanto, tratando-se de mero equívoco no fundamento atribuído à compensação do
crédito, o erro formal cometido pela Recorrente não pode prevalecer sobre a verdade
material, pois, como mencionado, as estimativas recolhidas não foram utilizadas em
duplicidade. Logo, restando comprovada a existência do direito creditório, o erro em
questão deve ser relativizado, homologando-se as compensações aqui pretendidas, de
modo a se reformar o acórdão recorrido, conforme retratado a seguir.
3. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO: AUSÊNCIA DE
CREDITAMENTO EM DUPLICIDADE.
Como relatado previamente, a DRJ ratificou a não homologação das compensações
transmitidas pela Recorrente. Como justificativa, o órgão julgador salientou que o
crédito informado teria sido utilizado em duplicidade, na medida em que as estimativas
recolhidas compuseram o Saldo Negativo do ano-calendário de 2014, objeto de
DCOMPs já homologadas.
No entanto, o entendimento do acórdão recorrido se revela, na essência, equivocado.
Isso porque, ao contrário do que foi afirmado, embora a Recorrente tenha retificado os
PER/DCOMPs originais de formação dos créditos de Saldo Negativo do ano-calendário
de 2014 para neles constar os valores das estimativas apuradas para o período, tais
estimativas já haviam sido objeto de compensação (mediante DCOMPs analisadas
Fl. 4895
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902387/2018-21

nesses autos), motivo pelo qual esse valores não foram efetivamente utilizados nas
DCOMPs de Saldo Negativo (doc. 04, cit.).
Afirma-se, nesse sentido, que a Recorrente incorreu em mero erro formal. O correto
teria sido: (i) incluir as estimativas recolhidas no Saldo Negativo do ano-calendário de
2014; (ii) retificar os PER/DCOMPs de Saldo Negativo transmitidos em 2015; (iii)
vincular novas compensações ao crédito de Saldo Negativo até que ele se esgotasse.
Os dois primeiros “passos” foram devidamente cumpridos. Entretanto, por um
equívoco, a Recorrente solicitou a restituição das estimativas por meio de outros
PER/DCOMPs, indicando como tipo de crédito “pagamento indevido ou a maior”. Por
essa razão, os créditos decorrentes do recolhimento das estimativas mensais não foi
efetivamente compensado nas DCOMPs de Saldo Negativo, pois, como muito relatado,
a Recorrente já havia realizado essa compensação por meio de outras declarações.
Não se nega, aqui, que as estimativas recolhidas eram devidas, eis que, de fato, foram
apurados débitos de IRPJ e CSLL para os meses de março, abril e maio de 2014, em que
pese a Recorrente tenha apurado prejuízo fiscal ao final do ano calendário. Nesse
sentido, o envio de DCOMP indicando como crédito “pagamento indevido ou a maior”
foi equivocado. Também não se desconhece que as estimativas compuseram o Saldo
Negativo do período (após retificação dos PER/DCOMPs).
Contudo, o relatório extraído do próprio e-CAC (doc. 05, cit.) demonstra, com clareza,
que os únicos PER/DCOMPs de Saldo Negativo existentes para o ano calendário de
2014 não utilizaram o crédito oriundo do recolhimento das estimativas. E não o
utilizaram, justamente, porque as estimativas já haviam sido objeto das compensações
analisadas nesses autos.
Portanto, em que pese o erro da Recorrente, o direito material ao crédito é incontestável.
Afinal, uma vez verificado que houve recolhimento realizado antecipadamente a título
de estimativa e, concomitantemente, prejuízo fiscal, a conclusão que se extrai é uma só:
a existência do crédito pleiteado pelo contribuinte. A partir do momento em que a
Recorrente comprovou ter recolhido antecipadamente qualquer valor a título de IRPJ ou
CSLL e, concomitantemente, demonstrou ter apurado prejuízo, a compensação deveria
ser homologada.
Apenas não o foi porque a autoridade fazendária entendeu que as estimativas foram
objeto de outras compensações já homologadas e, portanto, as DCOMPs aqui analisadas
teriam utilizado crédito em duplicidade. Contudo, do conjunto probatório ora
apresentado, é possível atestar que as estimativas recolhidas mediante DARF não foram
utilizadas em duplicidade, ainda que tenham integrado o Saldo Negativo do período.
Saliente-se, nesse ponto, que o processo administrativo tributário tem por objetivo o
alcance da verdade material, de modo que os julgadores não devem se pautar no
formalismo em detrimento da correta identificação dos fatos, sob pena de se prejudicar
o controle de legalidade do ato administrativo de lançamento e permitir a tributação de
materialidade irreal. Nas lições de James Marins, 4 o princípio da busca da verdade
material é de “observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais” e se opõe ao princípio da verdade formal, que
rege os processos judiciais.
Ressalta-se que a busca pela verdade material é corolário lógico do Princípio da
Legalidade Tributária, previsto no art. 37, caput, e art. 150, I da Constituição e dos arts.
97 e 142 do CTN. Tal determinação ressoa ainda mais significativa no caso de decisão
que não convalida compensação realizada pelo contribuinte, na medida em que
representa restrição ao direito de crédito cujo exercício é garantido pelo art. 170 do
CTN.
Fl. 4896
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902387/2018-21

Aliado a isso, também norteia o processo administrativo tributário o princípio da
formalidade moderada. Sob tal enfoque, é permitida a aplicação de certo grau de
informalismo em favor do contribuinte, com escopo de facilitar a sua atuação,
flexibilizando excessos procedimentais que não prejudiquem a formação do processo.
A propósito, o Carf não desconhece a necessidade de aplicação do princípio da verdade
material para a formação da convicção dos julgadores e para a análise dos processos
administrativos, notadamente daqueles em que se discute o direito à compensação.
Apenas para ilustrar, confira-se, abaixo, a argumentação deduzida no julgamento do
Caso Credival Participações (Acórdão no 1201-005.484, de 19/11/2021), em que
também se analisou a compensação de estimativas mensais em cenário no qual o
contribuinte incorreu em erros sucessivos no preenchimento de suas declarações fiscais
o que, inclusive, ensejou a conversão do processo em diligência:
(...)
Por todas essas razões, o envio de PERD/DCOMPs indicando como tipo de crédito
“pagamento indevido ou a maior”, quando as estimativas deveriam ter sido
compensadas mediante utilização do Saldo negativo, apesar de formalmente incorreto,
não é aspecto que enseje, por si só, a não homologação das compensações pretendidas
nesses autos. Trata-se, com efeito, de mero erro formal que não relativiza a existência
do crédito que, como demonstrado, não foi utilizado em duplicidade. Sendo assim, o
acórdão recorrido deverá ser reformado para que os esclarecimentos aqui deduzidos
sejam levados em consideração, em observância ao princípio da verdade material, o que
levará, por certo, à homologação das compensações pretendidas.
4. SUBSIDIARIAMENTE: CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(...)
5. DOS PEDIDOS.
Diante do exposto, pede a Recorrente o conhecimento e o provimento do presente
Recurso Voluntário para que, reconhecendo a existência material do crédito, seja
reformado o Acórdão no 109-014.394 e, consequentemente, homologadas as
compensações efetuadas, extinguindo o débito, nos termos do art. 156, II, do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
O propósito recursal se trata de não homologação do crédito de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de IRPJ - 2362, no valor de R$ 67.965,76, pleiteado na dcomp
20825.45941.230916.1.3.04-1326 proveniente de suposto crédito do ano-calendário de 2014,
período de apuração de abril de 2014.
Conforme relatado, no Despacho Decisório, a autoridade fiscal não homologou a
compensação
declarada
nas
dcomps
20825.45941.230916.1.3.04-1326
e
2975.77777.161116.1.7.04-3079 sob a justificativa de que o pagamento estava integralmente
utilizado.
Fl. 4897
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902387/2018-21

Para tanto, o Acórdão guerreado baseou a manutenção do teor do Despacho
Decisório através dos seguintes fundamentos, in verbis:
(...) 20. No presente caso, como será a seguir demonstrado, ao contrário do alegado pelo
contribuinte, o pagamento indevido não restou comprovado, sendo inclusive utilizado
na composição do crédito de saldo negativo.
21. Em consulta às DCTFs referentes ao período de abril/2014, verifica-se que o
contribuinte, após DCTF original de 15/06/2014, na qual declarou valor de R$
272.224,04 para o débito de estimativa de IRPJ de abril/2014, transmitiu várias DCTFs
retificadoras, alterando o valor do débito.
22. Inicialmente, o valor do débito foi reduzido para R$ 0,00. No entanto, em
12/08/2016, logo após o recolhimento do DARF em litígio, a DCTF foi retificada
novamente, alterando o valor da estimativa para R$ 67.965,74 e vinculando ao
pagamento em DARF de valor total de R$ 100.249,45. Tal DCTF, que encontra-se
ativa, foi transmitida antes das dcomps objeto do presente processo e antes do despacho
decisório.

23.
Também
consta
declarado
em
ECF
(no
2206DD01E0955308AAFC35861CF2AB5A4AEC26A9-8), Registro N620 – Apuração
do IRPJ Mensal Por Estimativa, transmitida em 06/07/2017, que em abril de 2014
houve apuração de estimativa de IRPJ no valor de R$ 67.965,74.
24. Portanto, de acordo com o declarado em DCTF (no100.2014.2016.1811715841) e na
ECF Escrituração
Contábil
Fiscal
(no
Fl. 4898
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902387/2018-21

2206DD01E0955308AAFC35861CF2AB5A4AEC26A9-8) tem-se que não houve
pagamento a maior para a estimativa de abril de 2014, uma vez que o valor recolhido
através do DARF em litígio coincide com o valor declarado em DCTF e ECF.
25. A impugnante alega que a partir da ECF-Escrituração Contábil Fiscal seria possível
verificar que o pagamento da estimativa em litígio não foi usado na formação do saldo
negativo, no entanto, ao contrário do alegado, o pagamento foi utlizado na composição
do crédito de saldo negativo.
26. Conforme Registro N630 – Apuração do IRPJ com Base no Lucro Real, da
mencionada ECF Escrituração Contábil Fiscal, ao final do período foi apurado saldo
negativo no valor de R$ 783.867,42.

27. Em 26/10/2017, o contribuinte transmitiu a dcomp no 32113.01477.261017.1.7.02-
1239, pleiteando o crédito no valor de R$ 783.867,42, relativo ao saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2014. Tal dcomp teve homologação total em 28/03/2019 e,
da análise das parcelas de composição do crédito, é possível verificar que, ao contrário
do alegado pela interessada, houve utilização do pagamento em DARF em litígio de R$
100.249,45 na composição do saldo negativo pleiteado. Abaixo copia-se telas extraídas
do SCC- Sistema de Controle de Créditos e Compensações, confirmando-se tais
informações:
Fl. 4899
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902387/2018-21

28. Sendo assim, não há crédito a ser reconhecido e o despacho decisório deve ser
mantido.
CONCLUSÃO
29. Por todo exposto, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e julgar
improcedente a manifestação de inconformidade para manter o despacho decisório.
O contribuinte, por sua vez, alega em sede de Recurso Voluntário que não haveria
aproveitamento do crédito em duplicidade pelos seguintes motivos, in verbis:
3. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO: AUSÊNCIA DE
CREDITAMENTO EM DUPLICIDADE.
Como relatado previamente, a DRJ ratificou a não homologação das compensações
transmitidas pela Recorrente. Como justificativa, o órgão julgador salientou que o
crédito informado teria sido utilizado em duplicidade, na medida em que as estimativas
recolhidas compuseram o Saldo Negativo do ano-calendário de 2014, objeto de
DCOMPs já homologadas.
No entanto, o entendimento do acórdão recorrido se revela, na essência, equivocado.
Isso porque, ao contrário do que foi afirmado, embora a Recorrente tenha retificado os
PER/DCOMPs originais de formação dos créditos de Saldo Negativo do ano-calendário
de 2014 para neles constar os valores das estimativas apuradas para o período, tais
estimativas já haviam sido objeto de compensação (mediante DCOMPs analisadas
nesses autos), motivo pelo qual esse valores não foram efetivamente utilizados nas
DCOMPs de Saldo Negativo (doc. 04, cit.).
Afirma-se, nesse sentido, que a Recorrente incorreu em mero erro formal. O correto
teria sido: (i) incluir as estimativas recolhidas no Saldo Negativo do ano-calendário de
2014; (ii) retificar os PER/DCOMPs de Saldo Negativo transmitidos em 2015; (iii)
vincular novas compensações ao crédito de Saldo Negativo até que ele se esgotasse.
Os dois primeiros “passos” foram devidamente cumpridos. Entretanto, por um
equívoco, a Recorrente solicitou a restituição das estimativas por meio de outros
Fl. 4900
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902387/2018-21

PER/DCOMPs, indicando como tipo de crédito “pagamento indevido ou a maior”. Por
essa razão, os créditos decorrentes do recolhimento das estimativas mensais não foi
efetivamente compensado nas DCOMPs de Saldo Negativo, pois, como muito relatado,
a Recorrente já havia realizado essa compensação por meio de outras declarações.
Não se nega, aqui, que as estimativas recolhidas eram devidas, eis que, de fato, foram
apurados débitos de IRPJ e CSLL para os meses de março, abril e maio de 2014, em que
pese a Recorrente tenha apurado prejuízo fiscal ao final do ano calendário. Nesse
sentido, o envio de DCOMP indicando como crédito “pagamento indevido ou a maior”
foi equivocado. Também não se desconhece que as estimativas compuseram o Saldo
Negativo do período (após retificação dos PER/DCOMPs).
Sem razão o recorrente.
Vale destacar, que ao cotejar a documentação acostada e analisar o Acórdão
recorrido, resta evidente que os equívocos cometidos pelo recorrente conforme acima transcrito
culminaram
com
a
não
homologação
das
20825.45941.230916.1.3.04-1326
e
2975.77777.161116.1.7.04-3079, contudo sem qualquer prejuízo no que diz respeito ao crédito
que subsistia no ano-calendário de 2014 que fora efetivamente compensado integralmente para
compensação de débitos informados na dcomp no 32113.01477.261017.1.7.02-1239, pleiteando
o crédito no valor de R$ 783.867,42, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2014, uma vez que esta última teve homologação total do crédito pretendido
Nesse sentido, a recorrente não conseguiu infirmar os fundamentos do Acórdão,
sobretudo no que diz respeito a constatação efetiva de que dcomp 32113.01477.261017.1.7.02-
1239 teve homologação total em 28/03/2019 e, “da análise das parcelas de composição do
crédito, é possível verificar que, ao contrário do alegado pela interessada, houve utilização do
pagamento em DARF em litígio de R$ 100.249,45 na composição do saldo negativo pleiteado.
Abaixo copia-se telas extraídas do SCC- Sistema de Controle de Créditos e Compensações (...)
Nesses termos, o teor do Acórdão deve ser mantido na sua integralidade, uma vez
que o ônus da prova do crédito é do contribuinte nos termos do art. 373, I do CPC e por constatar
que não restaram atendidos os requisitos de liquidez e certeza entabulados no art. 170 do CTN.

DA DILIGÊNCIA
Por fim, cabe afastar a possibilidade de conversão do julgamento em diligência,
na medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não pode servir
para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o
contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
Fl. 4901
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902387/2018-21

O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 4902
DF CARF MF
Original